Tribunal: TJBA
Processo: 8025862-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025862-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NELSON SANTOS BEZERRA e outros

Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO MARQUES DA CUNHA

PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITORORÓ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal, sob alegação de nulidade da prisão cautelar e dos atos processuais antecedentes, em razão de suposto erro na identificação do acusado, invalidade da citação por edital, ausência de audiência de custódia no prazo legal e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade da medida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o erro material na grafia do nome do acusado compromete a validade da persecução penal e do mandado de prisão; (ii) estabelecer se a citação por edital foi realizada em desconformidade com os requisitos legais; (iii) determinar se a realização da audiência de custódia fora do prazo legal enseja nulidade da prisão; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material relacionado à grafia do nome do acusado não gera nulidade automática quando existem outros elementos aptos à sua inequívoca individualização, como RG, CPF, filiação, naturalidade e data de nascimento.

A correção da qualificação do acusado no curso da persecução penal afasta a alegação de error in persona e preserva a validade dos atos processuais praticados.

A audiência de custódia foi realizada dois dias após o cumprimento do mandado de prisão, inexistindo atraso desarrazoado apto a caracterizar constrangimento ilegal.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada afasta a nulidade automática da prisão em razão de atraso na audiência de custódia quando não evidenciado prejuízo efetivo à defesa.

A citação por edital mostra-se válida quando frustradas as tentativas ordinárias de localização do acusado e evidenciado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por longo período.

O comportamento evasivo do acusado impede o reconhecimento de nulidade da citação editalícia fundada na própria dificuldade de localização criada pelo réu.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na fuga prolongada do acusado e no risco de frustração da aplicação da lei penal.

A permanência do acusado foragido por longo período constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da necessidade concreta de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Erros materiais na qualificação do acusado não acarretam nulidade processual quando presentes elementos suficientes para sua correta individualização.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade decorrente de atraso na realização da audiência de custódia.

A fuga do distrito da culpa e a permanência do acusado foragido constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A evasão deliberada do acusado legitima a citação por edital e afasta alegações de nulidade decorrentes da dificuldade de localização.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 361, 366 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 690.143/PA, decisão monocrática, j. 01.09.2021; STJ, HC 621355/SP, decisão monocrática, j. 23.08.2021; STJ, AgRg no HC 637517/PE, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no RHC 135105/BA, j. 18.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8026755-02.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
ALEXANDRE MAGNO

MARQUES DA CUNHA, OAB/BA

70.114
,
e como paciente

NELSON SANTOS BEZERRA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
JULGANDO PERJUDICADO O AGRAVO INTERNO,

DENEGAR
a ordem.